Tribunal: TJPA
Processo: 0000132-17.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000132-17.2010.8.14.0301

APELANTE: LINDALVA NUNES DE OLIVEIRA

APELADO: ROBERTO FRANKLIN DA SILVA MUSSI FILHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000132-17.2010.8.14.0301

APELANTE: LINDALVA NUNES DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELANTE: FELIPE MATOS DA COSTA - PA21596-A, FABRICIO BACELAR MARINHO - PA7617-A

APELADO: ROBERTO FRANKLIN DA SILVA MUSSI FILHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3º, V, DO CC. CITAÇÃO VÁLIDA OCORRIDA SOMENTE APÓS O TÉRMINO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Lindalva Nunes de Oliveira contra sentença do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que reconheceu a prescrição da pretensão autoral em ação de indenização por danos morais movida contra Sônia Maria Moraes Vieira, com fundamento no art. 206, §3º, V, do Código Civil, em virtude da ausência de citação válida dentro do prazo legal. A autora alega que o acidente ocorreu em 28/10/2007, com ajuizamento da demanda em janeiro de 2010, e atribui a demora na citação às dificuldades de localização do réu. Sustenta que não pode ser prejudicada por tais circunstâncias e requer a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se houve prescrição da pretensão autoral pela ausência de citação válida dentro do prazo prescricional de três anos; verificar se a inércia da autora no andamento do processo contribuiu para a consumação da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para reparação civil é de três anos, nos termos do art. 206, §3º, V, do Código Civil.

A interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, desde que o autor promova as diligências necessárias dentro do prazo e na forma exigida pelo art. 240, §2º, do CPC.

A ausência de citação válida dentro do prazo prescricional, atribuível à inércia do autor em movimentar o processo de forma diligente, impede a interrupção da prescrição.

No caso, entre o ajuizamento da ação (janeiro de 2010) e a citação válida (março de 2023), houve sucessivos lapsos de inatividade processual, com períodos de até cinco anos sem qualquer movimentação nos autos. A autora não adotou medidas eficazes para localizar o réu em tempo hábil, o que contribuiu para a consumação da prescrição.

A demora atribuível exclusivamente à parte autora não pode ser imputada ao Judiciário, nos termos do art. 240, §3º, do CPC, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Jurisprudência pacífica estabelece que, na ausência de citação válida dentro do prazo legal, não há interrupção da prescrição, prevalecendo o prazo previsto no Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para a reparação civil é de três anos, nos termos do art. 206, §3º, V, do Código Civil.

A citação válida deve ocorrer dentro do prazo prescricional ou, se ordenada, deve ser promovida pelo autor de forma diligente e tempestiva, nos termos do art. 240, §1º e §2º, do CPC.

A inércia da autora em adotar medidas necessárias à efetivação da citação impede a interrupção da prescrição, resultando na sua consumação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 202, I, e 206, §3º, V; CPC, arts. 240, §§1º, 2º e 3º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1546500/SE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 27/05/2021.

TJ-DF, Apelação Cível nº 0708942-15.2017.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4ª Turma Cível, DJe 04/07/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao Recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
LINDALVA NUNES DE OLIVEIRA
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que declarou a prescrição da pretensão autoral, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Sônia Maria Moraes Vieira
.

A autora narra que o acidente ocorreu no município de Santa Bárbara/PA, quando o réu, dirigindo em alta velocidade e de forma imprudente, colidiu com a bicicleta da vítima, que se encontrava no acostamento, causando-lhe morte instantânea. Sustenta a existência de culpa do réu e pleiteia indenização por danos morais.

Após várias tentativas infrutíferas de citação, o réu foi citado por edital em 21/11/2023. A Defensoria Pública foi nomeada como curadora especial, apresentando contestação (ID 22684909) com defesa de negativa geral e preliminar de prescrição. Alegou-se que a pretensão estaria fulminada pela prescrição trienal, conforme previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, em virtude de a citação válida ter ocorrido mais de 13 anos após o despacho inicial que ordenou a citação.

O juízo de origem, em decisão de ID 22684912, reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória, considerando que a citação válida do réu ocorreu de forma tardia, fora do prazo legal, e sem que houvesse interrupção do prazo prescricional na forma prevista no art. 240, §1º e §2º, do Código de Processo Civil. Assim, julgou improcedente o pedido da autora, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A autora interpôs recurso de apelação (ID 22685015) requerendo a reforma integral do julgado, sustentando que a demora na citação não foi causada por sua inércia, mas sim pelas dificuldades encontradas para localizar o réu. Argumentou que tomou todas as providências possíveis para a citação e que não poderia ser penalizada pelas circunstâncias, requerendo a reforma da sentença para o prosseguimento da ação.

Em contrarrazões (ID 22685018), o recorrido, representado pela Defensoria Pública, pleiteou o desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença sob o fundamento de que a autora não realizou os atos necessários à citação em tempo hábil. Alegou que a prescrição se consumou devido à inércia da recorrente em promover a citação no prazo legal, conforme exige o art. 240, §2º, do CPC.

Coube-me a relatoria do feito após regular redistribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado em razão da justiça gratuita concedida.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que declarou prescrita a pretensão autoral nos termos do art. 487, II, do CPC.

Desde já adianto que a sentença não merece o devido reparo.

Nota-se, no caso em tela, que há necessidade de reconhecer a prescrição da pretensão da demandante.

A parte autora narra, em sua exordial, que o acidente ocorreu em 28/10/2007 e a demanda foi ajuizada em janeiro de 2010, dentro do prazo cabível.

Conforme é cediço, o prazo prescricional para ajuizamento da ação indenizatória visando a reparação civil é de três anos, nos termos do que dispõe o art. 206, § 3º, V, do Código Civil Brasileiro.

De fato, o ajuizamento da demanda se deu dentro do prazo escorreito, porém o presente caso se caracteriza por certas peculiaridades.

Importa observar que que o despacho inaugural que determinou a citação do réu foi publicado 03/02/2010. Após tentativa infrutífera de citação, o a recorrente apresentou manifestação somente em novembro de 2011, na qual indicou novo endereço. Em seguida, foi determinada nova citação em 13/05/2013, que restou novamente infrutífera.

Decorrido cinco anos sem movimentação dos autos, o juízo primevo determinou a intimação da parte autora para que apresentasse manifestação. Em petição de ID 22684881, a demandante informou que possuía interesse no seguimento do feito.

Após mais três anos sem qualquer movimentação, a parte autora foi novamente intimada para apresentar interesse, na qual requereu a busca do endereço do réu através dos sistemas judiciais.

Requerida a citação por edital, esta foi deferida em outubro de 2023, ocasião na qual houve apresentação de defesa por negativa geral (
ID 22684909).

Dessa forma, resta claro que, em razão de ausência de movimentação processual, o juízo primevo extinguiu o feito em julho de 2024, quatorze anos após a propositura da demanda.

Assim, percebe-se um grande lapso temporal entre a propositura da demanda (janeiro de 2010) e a citação válida ocorrida (somente em março de 2023).

Conforme se verifica da análise do caso, a parte apelante se manteve inerte por diversas vezes na demanda. Foi exarado despacho para que a autora apresentasse manifestação acerca do andamento do feito (ID 5927232, pg. 10) em razão de os autos restaram paralisados por cinco anos em uma das ocasiões, além de outras paralisações com lapso temporal um pouco menor.

Atento que a sentença foi prolatada em julho de 2024, quatorze anos após o ajuizamento da ação. No mesmo sentido, os autos restaram sem movimentação por prazo superior ao estabelecido no art. 206, § 3º, V, do CC, qual seja de três anos.

Com efeito, entendo correto o entendimento do juízo de piso quanto a realização da citação válida ocorrer dentro do prazo prescricional da pretensão autoral.

O art. 202, I, do CC assim estabelece:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

Complementando, o art. 240 do CPC disciplina no seguinte sentido:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Dessa forma, resta claro que incide o disposto no art. 240, § 1º, do CPC.

Assim, para que não incidisse a prescrição, a citação deveria ter ocorrido dentro do prazo prescricional estabelecido, ou seja, dentro de três anos do ajuizamento da demanda. Porém, como acima explanado, a citação ocorreu somente treze anos após a propositura da ação, o que supera, em muito, o prazo prescricional estabelecido na legislação pátria.

Destarte, em que pese o ajuizamento da demanda dentro do prazo primeiramente estabelecido, não pode a demanda restar sem movimentação por tanto tempo e sem qualquer efeito prático, visto que não houvera a citação da parte ré por mais de dez anos.

A fim de evitar a prescrição, a parte apelante poderia ter dado seguimento na demanda e promovido ou requerido várias diligências a fim de efetivar a citação da apelada, porém não demonstrou interesse na resolução da lide. Mesmo tendo requerido a citação por edital ou busca de endereços da parte ré, restou inerte, repito, e os autos ficaram sem qualquer movimentação por anos por diversas vezes.

Em tais casos, não se pode atribuir a culpa na demora do andamento somente ao poder judiciário, haja vista que, conforme anteriormente demonstrado, a parte interessada, por diversas vezes, não deu seguimento ao feito a fim de se obter a devida prestação jurisdicional e, assim, obter o pagamento do débito.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. "A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)." ( AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1546500 SE 2019/0211223-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. CITAÇÃO VÁLIDA POSTERIOR AO TERMO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Em se tratando de ação monitória ajuizada em face do emitente de cheque sem força executiva, o prazo prescricional é de cinco (5) anos, contados a partir do dia seguinte à data de emissão do título, conforme Enunciado de Súmula 503, do STJ. 2. A interrupção da prescrição ocorre com a citação válida, retroagindo à data da propositura da ação. Se a citação válida do devedor só ocorreu após o término do prazo prescricional, não há que se falar em interrupção da prescrição. 3. Apelo provido.

(TJ-DF 07089421520178070001 1718946, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 15/06/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/07/2023)

Portanto, há flagrante incidência da prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3º, V, do CC, sendo ocasionada exclusivamente pela inércia da apelante.

Ressalto que a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser conhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

Dessa forma, é induvidoso que a pretensão foi atingida pela prescrição, de maneira que não merece reforma a sentença de piso.

DISPOSITIVO

Ex positis
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
mantendo inalterada a decisão guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 06/03/2025